Tribunal: STF
Processo: RHC 60970
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
EXCESSO DE PRAZO. SUMARIO ENCERRADO. TESTEMUNHAS DE DEFESA A SEREM
OUVIDAS.
ENCONTRANDO-SE ENCERRADO O SUMARIO DE CULPA E JA DEVENDO TER SIDO
REALIZADO HÁ MUITO TEMPO A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA, NÃO
HÁ QUE FALAR-SE EM EXCESSO DE PRAZO, SENDO DE CRER-SE QUE ATÉ A
SENTENÇA JA TENHA SIDO PROLATADA.
RECURSO IMPROVIDO.